Tribunal: TJDFT
Processo: 0005089-87.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RÉU ABSOLVIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE DAS VIAS DE FATO COMPROVADAS. SUFICIÊNCIAS DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO. LESÃO CORPORAL. INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESFAVORÁVEIS. PRESENÇA DO FILHO DE TENRA IDADE. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, “F”, CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, principalmente porque, na maioria dos casos, ocorrem sem a presença de testemunhas. Assim, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando ela recorre à força policial, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra.
2. A vítima relatou todo o contexto delitivo de forma pormenorizada, descrevendo os fatos de maneira harmônica e coerente tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ao contrário do réu, a ofendida recorreu à proteção estatal, comparecendo à delegacia de polícia para registrar ocorrência logo após a prática das infrações penais, representou contra o acusado e requereu as medidas protetivas, bem como foi submetida à análise psicossocial perante o Setor de Análise Psicossocial – SETPS do MPDFT e pelo Núcleo de Atendimento às Famílias e aos Autores de Violência Doméstica de Sobradinho – NAFAVD, confirmando sua versão dos fatos em todas as ocasiões, merecendo prestígio.
3. No delito de lesões corporais, por deixar vestígios, é necessária a realização de prova pericial, a fim de constatar a materialidade. Diante da ausência de laudo pericial, mas comprovado que o réu agrediu a vítima, é de rigor a desclassificação da conduta para infração penal subsidiária de vias de fato.
4. As circunstâncias das contravenções penais de vias de fato merecem especial reprovação, pois refoge à normalidade do tipo o fato de as agressões terem sido praticadas na frente do filho da vítima e do réu, ainda que de tenra idade.
5. Incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f" do Código Penal, uma vez que ficou demonstrado que os fatos ocorreram em contexto de violência doméstica, não havendo ressalva de sua incidência às contravenções penais.
6. Recurso parcialmente provido.